Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PELA INTERNET. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de grande quantidade/variedade de drogas e do risco de reiteração delitiva, pois o paciente, supostamente, traficava drogas ilícitas por meio da internet e de seu estabelecimento comercial, a segregação cautelar se impõe.
2. Mantém-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (tabletes de haxixe, mais de 600 comprimidos de MDMA), além de frascos de lança-perfume, cigarros eletrônicos, balanças de precisão, bem como por ter sido demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada pela posse de munições de diversos calibres e adaptador de conversão de pistola em metralhadora.
3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva.
4. ORDEM DENEGADA.